Tribunal: TJES
Processo: 5001812-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-48.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR FIXADO NA SEARA ADMINISTRATIVA MANTIDO. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A CDA aponta expressamente o auto de infração que a originou e o órgão responsável pela autuação, atendendo, pois, aos critérios de validade. Não há de se falar em nulidade tão somente em razão da ausência de indicação do fundamento legal que ensejou a autuação, quando há remissão expressa ao auto de infração que contém todos os elementos que permitem a defesa do particular, inexistindo a demonstração de prejuízo. 2) O Procon possui legitimidade para impor multa, à luz do disposto no artigo 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal de n.º 8.078/1990, considerando seu poder de polícia para aplicação de sanções administrativas frente a violações de garantias consumeristas, como bem disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, Decreto Federal nº 2.181/1997. 3) Os atos administrativos são presumidamente legítimos e devem prevalecer se os particulares por ele atingidos não produzirem provas capazes de macular a higidez do ato. Não desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe compete, deve ser mantida a decisão administrativa que aplicou a penalidadade, sobretudo quando há fundamentação adequada. 4) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como as demais legislações aplicáveis à espécie, inexiste razão para alterar o valor da multa administrativa. 5) É devida a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança como referencial dos juros de mora, cujo termo inicial de incidência é a data da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, do trânsito em julgado da decisão administrativa. 6) É legítima a cobrança da multa moratória prevista na CDA, mesmo se tratando de crédito não tributário, conforme interpretação sistêmica da legislação municipal (arts. 173 e 175, §1º, Lei n. 3.833/2011; art. 122, §§ 1º e 4º, Lei n. 2.662/2003). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
SEMP TOSHIBA S/A,
objetivando o reexame da sentença (ID 7059988) que, ao analisar embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 7059994), a Apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (ii) ausência de irregularidade em sua conduta diante da restituição do valor adimplido ao consumidor; (iii) ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade na fixação do valor da multa aplicada; e (iv) ilegalidade dos acréscimos aplicados em relação aos juros e multa.

Em suas contrarrazões (ID 7059999), o

Apelado

requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Na origem, pretendeu o Apelante, em sede de exordial, afastar a cobrança de multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo de n.º 1738/2011, que gerou a CDA tombada sob n.º 8278038/2016.

Após adequado trâmite processual, houve a prolação de sentença de improcedência pelo juízo
a quo,
oportunidade em que se reconheceu a inexistência de arcabouço probatório capaz de macular a execução fiscal apensa, considerando o trâmite do procedimento administrativo que veio a embasar a CDA.

A controvérsia na segunda instância paira na alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e de ausência de irregularidade na conduta da Apelante. De maneira subsidiária, caso seja mantida a autuação, busca a parte recorrente reduzir o valor fixado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o decote dos acréscimos ilegais, decorrentes dos juros e da multa.

Como é de amplo conhecimento, o Procon possui legitimidade para impor multa, à luz do disposto no artigo 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal de n.º 8.078/1990, considerando seu poder de polícia para aplicação de sanções administrativas frente a violações de garantias consumeristas, como bem disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em tela, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa adveio do relato formal feito pela consumidora Nerislande Ribeiro de Jesus. A reclamante afirma que adquiriu produto da empresa Apelante, os quais apresentaram defeitos após oito meses de uso, vícios esses que persistiram mesmo após o envio para manutenção na Assistência Técnica em duas oportunidades, nos dias 05/03/2011 e 20/04/2011.

Sobreveio, então, decisão nos autos do processo administrativo de nº 1738/2011 (ID. 7086768 - fls. 6/10), pela qual o Procon Municipal aplicou sanção, fixando multa educativa na cifra de R$ 2.000,00 (dois mil reais, com base no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, cumulado com artigo 18, inciso I do Decreto nº 2.181/1997.

A decisão administrativa que gerou a multa questionada neste feito, ao contrário do que busca fazer crer a Apelante, traz fundamentação adequada, levando em consideração que a então reclamada deixou de apresentar nos autos administrativos elementos probatórios capazes de demonstrar o cumprimento das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Vale pontuar que, apesar de ter ressarcido a reclamante, cumprindo o acordo celebrado de maneira extrajudicial, deixou de restituir a monta de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais, devidamente corrigidos, no prazo de 20 (vinte) dias úteis assinalado, contados a partir da entrega dos acessórios junto a Assistência Técnica. Em bem da verdade, após o decurso do prazo estipulado, a consumidora precisou recorrer novamente ao Procon, desarquivando o processo administrativo, decerto que a Apelante apenas cumpriu com o pagamento acordado dias após o escoamento do prazo.

Nesse contexto, haja vista a legitimidade que se presume recair sobre os atos praticados pela Administração Pública, observo que deveria a Apelante demonstrar com provas robustas a ausência de irregularidades em suas condutas, o que não se revela cumprido no caso em apreço. Sendo assim, urge se observar:

[...]
Presunção de legitimidade e veracidade das certidões de dívida ativa, cuja desconstituição é ônus da parte autora da ação anulatória. Inexistência de prova mínima das alegações constantes da inicial.
[...] (TJRJ; APL 0242106-87.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 02/10/2023; Pág. 378)

[...] 2.
Tendo em vista a presunção de veracidade e legalidade inerente a todo ato praticado pela Administração, recai sobre o reclamante o ônus de comprovar concretamente a violação aos ditames legais e constitucionais
. 3.
Tratando-se de embargos à execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o feito executivo goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser elidida por prova inequívoca em contrário, de ônus exclusivo do embargante, que demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA
, consoante Súmula nº 34 do TJGO. 4. Não se constata ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação e da legalidade quando o procedimento administrativo sancionador tramita de maneira regular, culminando em decisão fundamentada à luz da legislação consumerista aplicável ao caso. 5. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui atribuição para processar, julgar e impor sanção àquele que atentar contra as condutas dispostas na legislação consumerista, incluindo a aplicação de multa, consoante inteligência dos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 5º do Decreto nº 2.181/97. [...] (TJGO; AC 5400278-27.2022.8.09.0138; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 15/06/2023; DJEGO 19/06/2023; Pág. 3416)

Dessa feita, entendo que restou demonstrada a conduta irregular da Apelante, revelando-se ainda válido o procedimento administrativo (ID. 7059768, 7059769 e 7059769), no qual, ressalto, foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Em evolução, conforme assertivamente observado pelo Juízo
a quo,
verifico que a CDA em questão aponta expressamente o auto de infração que a originou e o órgão responsável pela autuação, atendendo, pois, aos critérios de validade.

Por isso, penso que não emerge razão às alegações da parte apelante quanto à existência de vício no título executivo; entendimento corroborado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – SUPOSTO PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA AÇÃO – OBJETO DIVERSO DA DEMANDA FISCAL – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) As razões recursais, apesar de não serem primorosas, combatem suficientemente os fundamentos da sentença ao ser defendida a higidez do título em que se funda a demanda executória, diante da presunção de certeza e liquidez de que goza a certidão de dívida ativa. Preliminar rejeitada. 2) O crédito tributário perseguido na demanda fiscal se refere à multa aplicada por não atendimento ao Embargo nº 00108⁄10, datado de 16⁄07⁄2010, não se confundindo com os créditos adimplidos na esfera administrativa para regularização do empreendimento imobiliário, conforme se observa de cópia dos documentos extraídos do processo administrativo.
3) Não é nula a certidão de dívida ativa que, a despeito de não reproduzir em seu bojo o § 3º do art. 309 da Lei Complementar nº 009⁄2008, apresenta todos os demais requisitos e faz remissão ao Auto de Infração nº 0078, isto é, não oferece dificuldades na defesa do sujeito passivo, tanto que, na petição dos embargos à execução, em momento algum foi alegado prejuízo pela parte interessada, que se limitou a sustentar a existência de vícios formais na CDA, seja na tipificação legal do débito, seja no tocante ao cálculo dos juros e demais encargos.
4) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-ES - APL: 00115905820138080021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017)

Nessa conjuntura, concluo que tanto o processo administrativo quanto a própria CDA não possuem vício de ilegalidade ou abuso de direito, estando em conformidade com o ordenamento jurídico posto.

Superado esse ponto, passo a examinar o valor da multa imposta à Apelante.

Embora a jurisprudência desta Corte admita, em certas circunstâncias, a revisão de multas dessa natureza em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Explico.

Dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n.º 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos ditames da decisão proferida no processo administrativo, a multa fixada respeita os limites estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 57 supramencionado, segundo os critérios postos na normatização regente, sendo devidamente expostos e fundamentados pela autoridade sancionatória competente. Entendo não se tratar de uma decisão desmedida, arbitrária ou confiscatória, afastado qualquer sinal de caráter arrecadatório, como sustenta a apelante. Frisa-se, neste ponto, que a parte apelante deixou de restituir o valor do produto defeituoso no tempo acordado, configurando, assim, conduta abusiva perante o consumidor.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo retromencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

II - lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Cumpre esclarecer que, no sistema jurídico brasileiro, tem sido autorizado, pela jurisprudência, a análise, pelo Poder Judiciário, a legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade desempenhada pela Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal). Entretanto, veda-se a análise meritória do ato administrativo, o qual segue os critérios de oportunidade e conveniência.

No conflito de interesses em análise, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Em meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, frente a alegações genéricas de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem ao fim, dentre outros afetos à espécie, a violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, tão caros a Constituição Federal, expressamente previstos em seu artigo 2º.

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Logo, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa à apelante conforme os ditames legais.

Pontuo ainda que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico e educacional, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o descumprimento ou cumprimento de certo dever, analisando-se todo o contexto fático que circunda a relação de consumo.

Neste aspecto, entendo que a pena fixada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, Procon do Município de Serra, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais; seguindo o índice de correção monetária previsto na Lei nº 2461/01, combinados com os decretos vigentes à época.

Em igual sentido já se posicionaram os Egrégios Tribunais de Justiça:

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223- 91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJDF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. [...]
2.1. Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57).
9. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inserilo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei)

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Por fim, cumpre abordar a alegação de ilegalidade quanto aos juros moratórios e à multa aplicados na CDA de n.º 8278038/2016.

Como já manifestei em outras ocasiões, os juros moratórios deverão ser calculados conforme índice da caderneta de poupança, sendo certo que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser data da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Em consonância com a posição ora adotada, trago à baila a jurisprudência desta Corte de Justiça,
e.g.
:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. [..] 2. A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e
os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
Precedentes do TJES. (TJES. AC 5001387-98.2017.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. DATA 27/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. OBSCURIDADE CONSTATADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO JULGAMENTO QUE REDUZIU A MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACLARATÓRIOS ANTERIORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 3. A correção monetária, a ser calculada conforme o IPCA, tem como termo inicial o julgamento colegiado que reduziu a penalidade administrativa, ao passo em que os juros de mora, calculados de acordo com
o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, são devidos desde o trânsito em julgado da decisão administrativa.
4. Recurso conhecido e provido. Aclaratórios anteriores conhecidos e parcialmente providos. (TJES. AC 5000428-30.2017.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 14/11/2023)

No mais, sobre legalidade da multa moratória presente na CDA, tombada sob n.º 8278038/2016 na cifra de 20% (vinte por cento), entendo como correta sua aplicação.

A Lei n.º 3.833/2011 estabelece, em seu art. 173, que “constitui Dívida Ativa Tributária a proveniente dos créditos tributários ou não, regularmente inscrita no setor administrativo competente [...]”. Logo, não há dúvidas de que a expressão “dívida ativa tributária” engloba tanto os créditos tributários como os não tributários.

Ato seguinte, o art. 175 do mesmo diploma legal, prevê que “a dívida ativa tributária regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, decerto que a previsão da incidência da multa moratória de 20% (vinte por cento) está positivada no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Confira-se:

Art. 175 A dívida ativa tributária regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, tem o efeito de prova pré-constituída e suspende o prazo prescricional por até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do § 3º do art.117 desta Lei.

§ 1º A inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sujeita o devedor à multa moratória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do crédito a ser inscrito, devidamente atualizado.

Não obstante a redação exata faça uso da expressão “inscrição do crédito tributário”, fato é que, até mesmo por uma questão topográfica, a multa diz respeito à dívida ativa tributária, que, por sua vez, inclui os créditos de natureza não tributária, vide o já citado art. 173 da Lei n.º 3.833/2011.

Não bastasse, a incidência em crédito não tributário está expressamente prevista nos §§ 1º e 4º do art. 122 da Lei n.º 2.662/2003, que à época se aplicava a casos como o vertente. Vejamos:

Art. 122 A inscrição será feita pelo órgão, após o transcurso do prazo para a cobrança e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição de execução fiscal se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

§ 1º A inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sujeita o devedor à multa moratória de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do crédito a ser inscrito, devidamente atualizado.

[...]

§ 4º A inscrição do crédito não tributário em dívida ativa, sujeita o devedor à mesma penalidade prevista no § 1º deste artigo.

Dessarte, interpretando sistemicamente a legislação municipal, verifica-se que há respaldo legal para a cobrança da multa moratória na razão de 20% (vinte por cento).

Por todo o exposto, conheço da

apelação interposta pela
SEMP TOSHIBA S/A
, porém
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, prevalecendo integralmente a multa administrativa aplicada no processo administrativo n.º 1738/2011, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), assim como a CDA n.º 8278038/2016.

Por fim, ante o não provimento do recurso, majoro a verba honorária recursal em 02% (dois por cento) do valor da causa, conforme disposto no artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:58:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49606609022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)